Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707167-48.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERALDO DINIZ PASSOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 25424482, págs. 1-2. 2. Mantenha-se na 16a Sessão Ordinária Virtual (ID no 24886136). Brasília, DF, 6 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO